Tribunal: TJBA
Processo: 8013717-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013717-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DONATO RIBEIRO LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMIN
ISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICÁVEL O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS AOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. S
ENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8013717-61.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Feira de Santana
em que figura como parte apelante
DONATO RIBEIRO
e outros
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.

Sala das Sessões, de de 2023.